Tribunal: TJMT
Processo: 1017436-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017436-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA EDUARDA LANZARIN - CPF: 103.646.919-05 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - CNPJ: 08.686.470/0003-24 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALE REAL LTDA - CNPJ: 12.193.527/0001-69 (AGRAVANTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 040.926.771-62 (AGRAVADO), SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.913.299/0001-40 (AGRAVADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (AGRAVADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (AGRAVADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS E LUCROS CESSANTES – LAVOURA DE MILHO NEGOCIADA COM TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENDIDO PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL – PRODUTO PERECÍVEL E ARMAZENAMENTO DISPENDIOSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURO PROVIDO
.

Em face do poder geral de cautela é possível o depósito judicial dos valores referente as sacas de milho negociadas com terceiros de boa-fé, por se tratar de produto perecível, que foram adquiridas para alimentação de rebanho bovino.

Ademais, há risco de lesão irreparável ou de difícil reparação ao credor, pois, além de ser passível de deterioração, o armazenamento é de alto custo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017436-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA E OUTRO

AGRAVADOS:

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por terceiros interessados
AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA
e
AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse em Contrato de Locação c/c Pedido Subsidiário de Compensação por Danos, Lucros Cessantes e Tutela de Urgência n. 1000912-40.2023.8.11.0018, ajuizada por
EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ
em desfavor de
SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA, DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
e
DIEGO MARTIM PAES DE BARROS
, indeferiu o pedido de depósito judicial referente as sacas de milho adquiridas.

Inicialmente os agravantes aduzem que “
discute-se nos autos, a propriedade do milho plantado no ano de 2022, na área de propriedade dos Agravados Douglas, Diego e Santo Antônio Agropecuária LTDA, ocorre que, as Agravantes foram intimadas para que fosse acostado aos autos os romaneios de carga, de entrega ou de embarque, bem como tickets realizados por seus veículos, do milho adquirido da empresa Santo Antônio Agropecuária LTDA
” (sic).

Sustentam que não tinham conhecimento de que havia um litígio sobre a propriedade desse milho, pois era de conhecimento de que os grãos pertenciam a “
empresa Santo Antônio Agropecuária LTDA, ora Agravada, que é proprietária da área rural onde foi plantado o milho objeto de compra e venda
” (sic). Ressaltam, inclusive, que o processo corria em segredo de justiça.

Mencionam que “
após a intimação, as Agravantes acostaram aos autos todos os romaneios referentes a retirada do produto, conforme determinado
” (sic) e ainda requereram a “
permissão do juízo para que pudesse realizar o depósito dos valores em juízo, todavia, foi negado o pedido das Agravantes
” (sic).

Explanam que “
durante toda a negociação, assinatura do contrato de compra e venda do milho e retirada de parte do milho, se quer tinha a possibilidade de ter conhecimento que o milho poderia ser de terceiro que não fosse o proprietário das áreas rurais, ficando caracterizado a boa-fé das Agravantes
” (sic).

Afirmam que “
manter o milho em depósito gera gastou elevados, bem como impossibilita a utilização para armazenagem de outros grãos
” (sic).

Informam que o juízo determinou que os recorrentes permanecessem como “
depositária fiel de 70 (setenta) mil sacas de milho, entretanto, cumpre esclarecer que a quantia final retirada pelas Agravantes é de 3.708.189,00Kg, ou seja, 61.803,15 (sessenta e um mil, oitocentas e três e quinze) sacas de milho, conforme pode se verificar pelos romaneios acostados aos autos
” (sic).

Esclarecem que “
o milho foi adquirido para alimentação do rebanho de bovinos das Agravadas, é a manutenção da decisão na forma que se apresenta impossibilita o cumprimento dessa finalidade
” (sic), sendo que a quantidade disponível para alimentação do gado é pequena, razão pela qual necessita de permissão para que pudessem realizar o depósito judicial referente ao valor do milho adquirido.

Explicam que “
se indeferido o depósito judicial, será necessário a compra de milho para alimentação dos animais, gerando custos elevados as Agravantes, terceiras de boa-fé
” (sic) e ainda asseveram que “
a poucos meses será iniciado o plantio e a colheita de soja, sendo necessário a utilização do armazém
” (sic).

Salientam que “
o depósito judicial não poderá gerar prejuízos aos Agravados, uma vez que os valores estarão disponíveis em juízo, sem os riscos do perecimento e redução da qualidade do milho
” (sic).

Diante disso, requerem o provimento do recurso para “
seja reconhecido que a quantidade real de milho efetivamente entregue pela Santo Antônio Agropecuária Ltda as Agravantes, que perfaz o montante de 61.803,15 (sessenta e um mil, oitocentas e três e quinze) sacas de milho, bem como requer o deferimento da conversão em espécie do valor, vez que no próprio contrato há preço fixado, para posterior depósito judicial
” (sic) (id. 176968683).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta, consoante certificado no id. 181277151.

O preparo foi recolhido (id. 177008660).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 a 17/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ

ajuizou a
ação de manutenção de posse em contrato de locação c/c pedido subsidiário de compensação por danos, lucros cessantes e tutela de urgência
em desfavor de
SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA, DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
e
DIEGO MARTIM PAES DE BARROS
, visando a manutenção do contrato de arrendamento, o qual foi formulado com prazo de 12 (doze) anos, e estava sendo forçadamente rescindido após um ano de parceria, por suposto inadimplemento, sendo que na propriedade haviam plantados cerca de 1000 (mil) hectares de milho.

Sustentou que os requeridos estavam negociando o milho com diversos compradores, razão pela qual propôs a referida ação para que use e goze do seu direito de proprietário.

Os agravantes compraram o montante de 61.803,15 (sessenta e um mil, oitocentas e três e quinze) sacas de milho envolvido no litígio, alegando desconhecimento da discussão judicial, razão pela qual pleitearam o
pagamento por meio de depósito em juízo, que foi indeferido pelo magistrado de origem.

Ocorre que n
ão se pode olvidar, ainda, que o julgador, em face do poder geral de cautela, deve garantir o bem em discussão.

Aliado a isso, há risco de lesão irreparável ou de difícil reparação ao credor, haja vista que os milhos foram adquiridos para alimentar o rebanho de bovinos, aliado ao fato de que o produto é perecível e comprometerá a utilização do armazém para posterior depósito de sojas, além de ter alto custo de armazenamento.

Portanto, não há qualquer ilegalidade no deferimento da medida acautelatória, até porque o dinheiro será depositado em juízo sofrendo a incidência de juros e correção monetária, evitando-se o perecimento da coisa até que seja reconhecido ou não a rescisão do contrato de arrendamento e o dinheiro da comercialização das sacas de milho será entregue a quem de direito.

A propósito, em situação análoga já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - VENDA ANTECIPADA DOS BENS PENHORADOS -
SOJA A GRANEL - PRODUTO PERECÍVEL E ARMAZENAMENTO DISPENDIOSO
- RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Verificada concretamente a presença dos requisitos legais da probabilidade de deterioração da coisa penhorada e a desvantagem do depósito em razão do custoso armazenamento, mantém-se a decisão que deferiu a venda antecipada
.”
(TJ-MT - AI: 00204118720008110000 20411/2000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2000)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO COM EFEITOS SUSPENSIVOS –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PARA VENDA DO PRODUTO (ARROZ) E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – PRODUTO PERECÍVEL
– ALTO CUSTO COM ARMAZENAMENTO COMPROVADO – PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZA A MEDIDA (ART. 852, I e II, CPC)– DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Mesmo que deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível a venda antecipada dos bens penhorados quando,
por se tratar de produto perecível (arroz), cujo armazenamento é de alto custo, apresenta-se manifesta vantagem (artigo 852, I e II, CPC)
. Por
outro lado, o valor da venda deve ser depositado em juízo, sofrendo a incidência de juros e correção monetária
, evitando-se o esvaziamento da garantia ofertada.”
(TJ-MT 10102624320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE MILHO EM GRÃOS – DECISÃO QUE DETERMINA A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO PRODUTO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE CAUÇÃO PELA EXEQUENTE – RAZÃO EM PARTE – ALTO CUSTO DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO E PERIGO EMINENTE DE DETERIORAÇÃO – ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 670, I DO CPC – PRODUTO DA VENDA DO BEM PENHORADO – DEPÓSITO EM JUÍZO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se os custos de armazenamento e conservação do milho (2.969.935kg) objeto de penhora na ação executiva, poderão superar, inclusive, o valor do próprio produto,
afigura-se mais acertada a alienação antecipada deste, consoante autoriza a regra do inciso I do artigo 670 do CPC.
Uma vez que o juiz da causa não teve a cautela necessária de condicionar a venda antecipada do bem perecível penhorado à prestação de caução idônea pela exequente,
deve o produto da venda ser depositado em juízo até ulterior deliberação
.”
(TJ-MT - AI: 00082038020148110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/07/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/07/2014)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar que os agravantes depositem judicialmente o valor referente as 61.803,15 (sessenta e um mil, oitocentas e três e quinze) sacas de milho envolvido no litígio, nos autos do processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023